Tribunal: STF
Processo: HC 270779
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em habeas corpus. Delitos de corrupção ativa e passiva. Inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Violação da cadeia de custódia, ausência de perícia contábil, atipicidade da conduta e ausência de competência administrativa. Reexame de provas. Impossibilidade de julgamento de embargos de declaração pelo mesmo relator do acórdão condenatório e da aplicabilidade do art. 28-A do CPP (ANPP). Questões não examinadas na origem. Supressão de instância. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.